Tribunal: TJDFT
Processo: 0046014-53.2012.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ACORDO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE REFERÊNCIA A SEGUNDO PROCESSO EM QUE CONTENDEM AS PARTES. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. ARTIGO 843 DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 843 do Código Civil, a transação deve ser interpretada de forma restritiva. Não cabe, pois, ao magistrado, conferir maior abrangência aos encargos assumidos pelas partes, em inobservância do expressamente avençado.
2. Recurso conhecido e desprovido.